Tribunal: TJES
Processo: 0004417-90.2007.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004417-90.2007.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ORSAMATHELOM COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTOS PELO EXEQUENTE NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, em execução de título extrajudicial movida contra Orsamathelom Comércio e Serviços Ltda e Orlando Alves Orgino. O apelante alega inexistência de desídia, inaplicabilidade da prescrição intercorrente a feitos iniciados antes do CPC/2015 e ausência de intimação pessoal para movimentar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do credor no curso da execução; (ii) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em ações ajuizadas antes da vigência do CPC/2015; e (iii) analisar a necessidade de intimação pessoal do credor para iniciar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação de dois fatores: decurso do prazo legal e inércia do exequente em impulsionar o feito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024).

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/3/2023).

A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano contado da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis (AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022).

Na hipótese, o credor foi cientificado da inexistência de bens penhoráveis em julho de 2015, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, posteriormente, ao prazo prescricional de três anos, sem qualquer manifestação ou impulso processual relevante até 2020.

A jurisprudência dispensa a intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo prescricional, sendo suficiente a cientificação acerca da inexistência de bens penhoráveis.

A alegada suspensão decorrente da pandemia (Lei n. 14.010/2020) não altera o curso da prescrição, considerando que os marcos temporais já estavam consolidados antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, contado da ciência do exequente sobre a ausência de bens penhoráveis.

Aplica-se o prazo prescricional trienal às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 921, §1º e §4º; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/3/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004417-90.2007.8.08.0021

APELANTE
:
BANCO
DO BRASIL
S.A.

APELADO
S
:
ORSAMATHELOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ORSAMATHELOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões de fls. 168/176 sustenta o apelante, inicialmente, que não houve inércia ou desídia em buscar o recebimento do crédito, sendo demonstrada durante toda duração do feito sua conduta diligente.

E mais: a sentença é contrária ao procedimento previsto no art. 921 do CPC, não podendo ser aplicado o instituto da prescrição intercorrente nas ações em curso antes da vigência do CPC/15.

Por fim, sustenta não ter havido sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Pois bem.

A presente demanda executiva foi ajuizada em
19/06/2007
, considerando a inadimplência relativamente à cédula de crédito bancário de fls. 10/16, com termo inicial do prazo prescricional em 09/01/2011, data do vencimento da última parcela.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, em se tratando de feito executivo amparado em cédula de crédito bancário, necessária a observância do prazo trienal, como também decidido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No que diz respeito à desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
pois, consoante se infere do andamento processual,
não houve qualquer requerimento direcionando a execução a Orsamathelom Comércio e Serviços Ltda e Orlando Alves Orgino até o petitório de fl. 152, datado de 16/09/2020
.

Devidamente intimado o recorrente a se manifestar quanto à prescrição intercorrente em relação a eles (Orsamathelom Comércio e Serviços Ltda ME e Orlando Alves Orgino), ante a a situação acima descrita, o prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão de fl. 162, datada de 15/07/2022.

Quer dizer, quando da referida petição de fl. 152, já haviam decorridos mais de treze anos da propositura da ação executiva
e mais de nove anos do vencimento da última parcela do título, o que já deixa evidente a ocorrência de prescrição
.

Ademais, ainda que assim não fosse, importante destacar que já havia sido declarada a prescrição em relação ao executado Valvir Borges dos Santos em janeiro de 2014, acolhida em
decisum
que julgou a exceção de pré-executividade de fls. 122/130, que não foi objeto de recurso.

Nesse cenário, mister acrescentar que desde 23/07/2015 o exequente foi intimado da inexistência de bens penhoráveis, fluindo a partir daí a suspensão de um ano do feito executivo, que venceu em 23/07/2016, data a partir da qual decorreram os três anos do prazo prescricional, atingidos, então, na data de 23/07/2019.

A orientação do STJ é no sentido de que
não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal
: “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018),
o que se aplica também
in casu
.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

Ora, inexistindo qualquer movimentação processual nesse ínterim, foi ordenada a intimação do exequente –
na data de 11/04/2022
- para se manifestar sobre o instituto sob análise, consoante previsão do art. 921, §4º, do CPC,
tendo o prazo transcorrido
in albis
, sobrevindo, no mês de novembro de 2022, a sentença apelada
.

Em suma, no mês de julho de 2015 a instituição financeira teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional trienal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor, conclusão que permanece inalterada ainda que considerada a alegada suspensão prevista na Lei Federal nº 14.010/2020, decorrente da pandemia.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.